Tribunal: TJDFT
Processo: 0748862-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748862-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Direito Aquisitivo – Ausência de Urgência – Indeferimento. A agravante apresenta sua irresignação em face da decisão que deferiu a penhora de direitos aquisitivos do caminhão “VW/11.180 DRC 4X2, placa PBJ1854”. A recorrente, em suas razões recursais, aduz ser o veículo essencial para continuidade da atividade econômica por ela desenvolvida, sendo, pois, impenhorável. Sustenta haver perigo de dano na manutenção da decisão proferida na origem, sob o risco de interrupção das atividades empresariais desenvolvidas. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. No caso em apreço, foi determinada apenas a penhora dos direitos aquisitivos do veículo, com a consequente expedição de ofício à instituição financeira credora. Assim, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da determinação da penhora, pois não há a iminência de atos expropriatórios. Demais, sendo o Agravo de Instrumento um recurso de rápida tramitação junto a esta relatoria, além de a questão referente à impenhorabilidade do bem demandar a formalização do contraditório, não vislumbro razões, nesse momento processual, para modificação da decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator